Tribunal: STF
Processo: RE 1227486
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES REFERENTES A TERCEIROS. IMPETRAÇÃO PELO SINDICATO: ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL NEGA PROVIMENTAL.